Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022153-95.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bernardo Adriano Rietjens e Ana Carla Garcez em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por quantia certa de título executivo extrajudicial ajuizada contra Guilherme João Rietjens, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que da análise da documentação juntada restou demonstrado que não possuem renda para arcar com as custas, uma vez que enfrentam situação de extrema vulnerabilidade. Asseveram que, embora o agravante seja agricultor, não está exercendo qualquer função que possa lhe remunerar, tampouco dispõe das terras referidas na decisão (3.500 hectares), não podendo ser presumido que utiliza a área.
Aduzem que tanto as terras quanto os implementos agrícolas previstos na Declaração do Imposto de Renda, estão vinculados à processos judiciais. Seguem afirmando que em relação à outra propriedade rural de 167,619ha, cujo arrendamento anual importaria em aproximadamente R$ 240.592,93, informam que está sendo discutida em sede de inventário, cujo inventariante é irmão do agravante, e que encontra-se na posse da área atualmente. No entanto, informa que necessitou ingressar com demandas executivas e de cobrança para persuadi-lo a pagar os valores dos arrendamentos rurais dos anos de 2019, 2020 e 2021. Já a agravante Ana Carla, por sua vez, possui empréstimos junto ao Banco Banrisul, o que comprova que também não tem qualquer outra fonte de renda, além do seu benefício previdenciário.
Firmem em seus argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal, concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugnam pelo pagamento das custas ao final do processo, com a quitação da dívida pelo agravado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conferir o efeito ativo pleiteado, devendo-se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator